Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701326-11.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: SERVIA DINIZ PINHEIRO DE MELO AGRAVADO: MELO &amp; PINHEIRO LTDA, ROBERTO BEZERRA DE MELO DECISÃO Cuida-se de Agravo interno interposto por MELO &amp; PINHEIRO LTDA contra a decisão constante do Id. 60378597 que, ao julgar o pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento, deferiu a antecipação da tutela recursal e determinou que a sociedade empresária, ora agravante, efetue transferência mensal, em favor da agravada, no valor equivalente a 15 (quinze) salários mínimos, sem prejuízo da distribuição dos lucros eventualmente auferidos pela entidade aludida, na proporção prevista no respectivo contrato social. O primeiro depósito deve ser efetuado em 72 h (setenta e duas horas), e, os demais, no mesmo dia dos meses subsequentes, até que seja esclarecida a questão controvertida descrita na causa de pedir. Inconformada com a respectiva decisão, a parte interpôs o presente recurso (Id. 60610439), contendo pedido de retratação da decisão que antecipou os efeitos da tutela acima referida, bem como o efeito suspensivo desta. Preliminarmente, requer a visualização dos documentos em segredo de justiça, aduzindo, para tanto, ter-se por prejudicado o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o prazo para o cumprimento da obrigação pelo Agravante é de 72 horas, repercutindo, inclusive nas contrarrazões ao agravo de instrumento. No mérito, refuta a legitimidade dos áudios e vídeos nos quais se basearam a decisão de deferimento da tutela antecipada. Sustenta que a referida prova é ilícita pois não foi gravada por nenhuma das partes vinculadas ao processo e tampouco houve a degravação e transcrição literal em texto para a utilização em processo judicial. Esclarece que a teoria fantasiosa de que existe lucro se lastreia por documentos produzidos de forma unilateral pela própria agravada com o arbitramento de sentença favorável à parte, pois o agravante não se manifestou no processo por não ter recebido a citação inicial, conforme faz prova o id. 168691026 dos autos originários. Afirma que a agravada nunca trabalhou ou mesmo se interessou por nada da empresa, administrada tão somente pelo Recorrente, não fazendo ideia das receitas e despesas da pessoa jurídica. Alega que a recorrida apontou situações inverídicas quando alegou que é beneficiária de R$ 11.676.524,71 proveniente de ação de exigir contas que tramitou sob o no 0709059-64.2021.8.07.0001). Entretanto, afirma que a Agravada esqueceu de mencionar que a citação não foi recebida pelo Agravante, razão pela qual está tramitando o pedido de querela nullitatis que corre sob o no 0735888-14.2023.8.07.0001 e visa desconstituir a sentença/crédito em favor da Agravada. Alega que a Agravada faz saques de valores altos na conta da empresa, o que foi omitido em sede de recurso, pois por vezes retira todo o valor que entra, sem se preocupar com o pagamento de impostos, funcionários, contas da empresa, acordos e demais estimas. Fala que, em menos de 06 meses, a agravada Sérvia levantou para si a monta total de R$ 135.800,00 (R$ 19.800 – 12.12.2023/ R$ 46.000,00, 08.03.2024 e R$ 70.000,00 – 05/07/2023), deixando todas as dívidas a cargo do Recorrente e sem nenhum dinheiro em conta para os devidos pagamentos, o que gerou sucessivos atrasos, juros, correções e morosidades nas quitações. Ou seja, a Recorrida obteve para si o valor de quase R$ 150.000,00 sabendo que os lucros somente devem ser distribuídos no dia 31 de dezembro. Fala que a recorrida fere os princípios consagrados no contrato como agir de forma estranha ao interesse social da empresa, onerando a sociedade, pois retira todo o dinheiro e deixa de pagar as dívidas – id no 60177844. Os documentos comprovam as dívidas exclusivas em nome da empresa, sem nenhuma confusão patrimonial como tenta apontar a Agravada, não existindo pagamento em benefício próprio. Todo o valor é voltado as dívidas da empresa, não auferindo lucro. Refuta o parecer técnico particular, por ser prova produzida unilateralmente. Pleiteia o efeito suspensivo da decisão ora agravada, pois alega que a empresa não dispõe de valores para o devido pagamento, o que gerará execução de multa no importe de R$ 100.000,00 por descumprimento, nos termos da decisão. O dinheiro que entra na empresa é destinado ao pagamento de dívidas vinculadas a ela, principalmente de impostos conforme juntou-se nos documentos 06 e 07. Além do mais, a Recorrida faz questão de realizar o levantamento de todos os valores sem se preocupar com as dívidas existentes, deixando tudo à mercê da parte contrária. Ao final requer: a) A concessão da preliminar para a liberação dos documentos em segredo de justiça; B) Seja o presente Agravo Interno recebido, sendo-lhe atribuído o efeito suspensivo da decisão agravada até a prolação do presente recurso ou assim não entendendo, a retratação e a redução dos valores para 3 salários-mínimos ou outro que Vossa Excelência entenda como pertinente, bem como a redução de multa para o importe de R$ 10.000,00 ou outra a ser arbitrado; C) Assim não entendendo, seja submetido ao julgamento do órgão Colegiado visando a reformada a r. decisão monocrática proferida para extirpar o pagamento de 15 salários-mínimos concedido em sede de tutela, nos termos da fundamentação supra ou assim não entendendo, reduzir os valores arbitrados a título de pagamento e de multa nos exatos valores pleiteados em sede de tutela. É o relatório. Decido. Inicialmente registro que não conheço do pedido preliminar de publicidade dos documentos em segredo de justiça, tendo em vista que a visualização destes estão autorizados, nos termos da parte final da decisão de Id. 198406115 – autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a antecipação da tutela em sede de agravo de instrumento. Analisando o contido nos autos, verifica-se que a tese defensiva se baseia em refutar os vídeos e áudios colacionados aos autos e que serviram de base para o deferimento da tutela antecipada, assim como em afirmar que a agravada faz saques de valores altos na conta da empresa e não paga as dívidas. No entanto, o fundamento para o deferimento da tutela antecipada se deu pelas seguintes razões: (...) Observa-se que por ocasião da constituição da sociedade empresária agravada ambos os litigantes têm participação nos lucros de acordo com a “proporção de suas cotas” (Id. 60177844, fl. 5). No caso a agravante tem 95% (noventa e cinco por cento) do capital social (Id. 60177844, fl. 4). A análise dos extratos bancários da sociedade empresária agravada, no entanto, revela que o agravado não tem efetuado a distribuição dos respectivos lucros para a agravante, na proporção fixada no contrato social mencionado. As transferências bancárias, sem causas até então justificadas, são feitas em favor de entidades constituídas:a)em nome do agravado, como “Roberto Bezerra de Melo EPP” (Id. 60186064, fl. 1, Id. 60177837 e Id. 60186067, fl. 1) e “Melo Medical Ltda” (Id. 60186061, Id. 60186062 e Id. 60186067), eb)em nome da filha dos litigantes, como “Loiane Comércio de Perfumes, Cosméticos e Serviços de Beleza Ltda” (Id. 60177831, fls. 79-82, Id. 60186060, Id. 60186067, fl. 7, Id. 60186068, Id. 60186069 e Id. 60186070). A propósito, o vídeo referido no Id. 60177843 evidencia o objetivo, do ora agravado, de constituição de outra sociedade empresária, agora em nome do filho, para prosseguir com as transferências ora reportadas. O documento referido no Id. 60177846, por exemplo, revela que, dos lucros obtidos no ano de 2021 pela entidade recorrida,a agravante não recebeu dividendos, mas apenas o agravado, no valor de R$ 112.062,54 (cento e doze mil, sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). As aludidas transferências são acrescidas pelas ameaças e declarações infamantes supostamente atribuídas ao agravado, contra a agravante (Id. 60177841, Id. 60177842 e Id. 60177843), o pode ter decorrido de violência doméstica e familiar contra a mulher, na seara patrimonial, nos moldes das regras previstas nos artigos 5o, inc. II, e 7o, inc. IV, ambos da Lei no 11.340/2006. Em acréscimo, a agravante demonstrou ter havido a procedência do pedido formulado nos autos originados pela ação de exigir contas, relativas à administração da sociedade empresária aludida (no 0709059-64.2021.8.07.0001), por meio da qual o agravado foi condenado ao pagamento de crédito no valor de R$ 11.676.524,71 (onze milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos) (Id. 60177831, fl. 101, e Id. 60177832, fls. 1-2). Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. (...) g.n. Percebe-se, pois, que a decisão hostilizada se baseou em provas reais e contundentes que a empresa possui um fluxo alto de faturamento e que muitas vezes este não é repassado na proporção designada por ocasião da constituição da sociedade empresária. A respeito do risco de dano irreparável que em tese seria atraído pela determinação de que o primeiro pagamento deve ocorrer em 72h, tenho que a referida alegação não merece prosperar já que as retiradas feitas pelos litigantes referentes as suas participações nos lucros revelam a existência de caixa suficiente para tanto. Dessa forma, tenho por necessário o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória para que se conclua sobre a veracidade das informações trazidas aos autos, situação que é incompatível com o momento processual. Nessa conformidade, reputo que a decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de retratação ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que se faz necessária dilação probatória para comprovar o direito alegado. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator